Tribunal: TJDFT
Processo: 0724856-81.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
Furto. Provas. Reconhecimento informal. Qualificadora do rompimento de obstáculo. Perícia. Repouso noturno. Conduta social. Circunstâncias do crime. Pena-base. Fração. Apelação do réu não provida. Provida, em parte, a da acusação.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 26 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, pelo crime do art. 155, § 1o, do CP - furto durante o repouso noturno.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válido o reconhecimento do réu feito na delegacia; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) se possível reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) se adequada a valoração negativa da conduta social e a fração de aumento da pena-base; (v) se possível considerar o crime cometido em repouso noturno como circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. A prisão em flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, pouco após o crime e próximo de onde esse ocorreu, somada às imagens do circuito interno de câmeras, são provas suficientes de que o réu foi o autor do crime de furto. Desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo, para amparar a condenação.
4. A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
5. Constatado o rompimento de obstáculo por depoimentos de testemunhas e imagens do circuito interno de câmeras do estabelecimento comercial, deve ser reconhecida a qualificadora.
6. A prática de crime durante o cumprimento de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
7. Cometido o furto durante o repouso noturno justifica-se aumentar a pena-base acima do mínimo legal, pelas circunstâncias do crime.
8. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
9. Apelação do réu não provida. Provida, parte, a do MP.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1942042 e 1952297. STJ, REsp 1888756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Seção, julgado em 25.5.22, DJe 27.6.22; AgRg no HC n. 945.010/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.10.24, DJe 05.11.24.